Tribunal: TJSP
Processo: 1004231-35.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – LICENÇA SAÚDE – Pedido de licença saúde que foi indeferido administrativamente – Pretensão consistente em determinar a anulação dos atos administrativos que indeferiram o seu pleito, bem como definir a regularização do registro de frequência e condenar ao pagamento dos vencimentos correspondentes ao período – Impossibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – LICENÇA SAÚDE – Pedido de licença saúde que foi indeferido administrativamente – Pretensão consistente em determinar a anulação dos atos administrativos que indeferiram o seu pleito, bem como definir a regularização do registro de frequência e condenar ao pagamento dos vencimentos correspondentes ao período – Impossibilidade – Possibilidade do reexame judicial da avaliação final do estado de saúde do servidor feita pelo DPME – Laudo pericial que não atestou, contudo, ser hipótese de concessão de licença saúde – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não afastadas – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100991
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004231-35.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante EDUARDO
MARTINEZ GUELPA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004231-35.2016.8.26.0344 -Voto no 10846
2
VOTO No 10846
APELAÇÃO No 1004231-35.2016.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
RECORRENTE: EDUARDO MARTINEZ GUELPA
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Walmir Idalencio dos Santos Cruz
APELAÇÃO SERVIDOR ESTADUAL AGENTE DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA LICENÇA SAÚDE
Pedido de licença saúde que foi indeferido administrativamente

Pretensão
consistente
em
determinar a anulação dos atos administrativos que
indeferiram o seu pleito, bem como definir a
regularização do registro de frequência e condenar ao
pagamento dos vencimentos correspondentes ao período
Impossibilidade Possibilidade do reexame judicial da
avaliação final do estado de saúde do servidor feita pelo
DPME Laudo pericial que não atestou, contudo, ser
hipótese de concessão de licença saúde Presunção de
legitimidade e veracidade dos atos administrativos não
afastadas Sentença mantida Recurso não provido.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por EDUARDO
MARTINEZ GUELPA contra a r. sentença (fls. 163/167), prolatada nos autos de AÇÃO
COMUM ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
que julgou improcedentes os pedidos, deixando consignado que: “(...) após perícia,
constatou-se que o autor da ação, no período discutido, era capaz de exercer funções
administrativas com longos períodos de pé ou sentado (...). Atestou-se, ademais, que o
autor possui condições de exercer as funções de Agente de Segurança Penitenciária,
embora com restrições de uso de membro inferior esquerdo (...). Vale dizer, o autor da
ação não fazia mesmo jus ao afastamento pleiteado, na forma do artigo 191 da Lei
Estadual 10261/68, pois reunia condições de continuar desempenhando as funções
inerentes a seu cargo, ainda que com limitações” (fls. 166/167).
Inconformado, o autor apresentou suas razões recursais às fls.
170/175, alegando, em síntese, que foram juntados aos autos atestados, relatórios e exames
médicos informando sobre as condições de saúde do apelante no período pleiteado para
deferimento da licença saúde. Requer, nestes termos, a reforma da r. sentença.
O juízo a quo certificou a interposição do apelo (fl. 177),
tendo a apelada, regularmente intimada, apresentado contrarrazões (fls. 180/183), nos
termos dos arts. 1009 e 1010 do NCPC.
É o relatório. DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004231-35.2016.8.26.0344 -Voto no 10846
3
A apelação é tempestiva, conforme o art. 1003, § 5o, do
NCPC. O apelante possui legitimidade recursal, nos termos do art. 996 do NCPC. O
preparo não foi recolhido, uma vez que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça.
Restam, destarte, preenchidos os pressupostos recursais, de modo que recebo o vertente
recurso no duplo efeito, nos termos dos arts. 1012 e 1013 do NCPC.
Verte dos autos que o autor é Agente de Segurança
Penitenciária (fl. 04), alegando que teve de se afastar do exercício de suas funções em
virtude do desenvolvimento de enfermidades, quais sejam, “CID M17 artrose no joelho e
M23 Transtornos internos no joelho” (fl. 04). Todavia, assevera que, ao realizar perícia
no DPME, fora-lhe negada a licença saúde referente ao período compreendido de
05/09/2015 a 03/12/2015, razão pela qual moveu a presente ação.
Nos termos do art. 5o, III, e 22 do Decreto Estadual no
29.180/88, as perícias médicas para fins de licença para tratamento de saúde seriam de
competência exclusiva do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo
DPME. A partir da vigência do Decreto Estadual no 58.973/13, conforme o quanto
preconizado no seu art. 1o, I, “a”, e § 1o, passou-se a autorizar a realização desta inspeção
médica pela Secretaria da Educação em alguns casos. Posto que compita a esses órgãos
administrativos proceder aos exames para aferição do estado de saúde dos funcionários que
pretendam a concessão da licença médica, daí não se extrai a conclusão de que sua decisão
é impassível de ulterior exame judicial.
Segue-se, por aí, que sendo franqueada às partes a
possibilidade de produção de provas frise-se, revestida de todas as garantias inerentes ao
contraditório , é possível o afastamento das conclusões colhidas pelo órgão estatal,
prevalecendo aquelas hauridas em procedimento jurisdicional, caso com aquelas conflitem.
Avultam-se, neste particular, as garantias de pleno acesso à justiça e do due process of law,
do art. 5o, XXXV e LV da CF.
Ademais, não há nem que se falar que tal possibilidade
incorreria na violação da tripartição dos Poderes Republicanos prevista no art. 2o da CF,
porquanto na instrução processual não se revisita o mérito do ato administrativo, mas,
antes, aquilata-se a sua adequação com os pressupostos fáticos que lhes são subjacentes.
Destarte, é legítima a avaliação judicial em procedimento contraditório acerca da existência
de incorreção no ato exarado pelo Poder Público, quando do indeferimento de pedido
tendente à obtenção de licença para tratamento de saúde.
Sobre o tema a autorizada doutrina de Luis Manuel Fonseca
Pires, “in verbis”: “Enfim, as apreciações técnicas, por não caracterizarem uma espécie de
discricionariedade administrativa, estão sujeitas ao pleno controle judicial. Não há ao
Poder Público qualquer margem de 'conveniência e oportunidade' (5.2.8), não há uma
pluralidade de decisões legítimas (3.1 e 5.4), não existe um âmbito isento do controle pelo
Judiciário porque não se trata de uma discricionariedade administrativa. Toda e qualquer
questão técnica e científica, em última análise, é irrestritamente controlável pelo
Judiciário. Com a conclusão à qual chegamos no tópico precedente a de que o controle
judicial sobre as apreciações técnicas é amplo e incondicional, o que ora desejamos
destacar é que as perícias, de modo geral, como as de engenharia, de meio ambiente, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004231-35.2016.8.26.0344 -Voto no 10846
4
contabilidade, e outras, e os exames sobre imóveis, bens de consumo, em pessoas, e
diversos outros, os julgamentos em licitações, sejam de melhor técnica ou de melhor
preço, por serem apreciações técnicas, é dizer, por dependerem da manifestação de certo
conhecimento especializado fora do direito, são absolutamente controláveis pelo
Judiciário” (in “Controle judicial da discricionariedade administrativa”, 2a Edição, Editora
Fórum, Belo Horizonte, 2013, p. 214/215).
Neste jaez, foi determinada a produção de prova pericial pelo
juízo “a quo” (fl. 126).
Ocorre que referido laudo médico não milita em favor do
autor. O laudo médico foi produzido e encartado aos autos (fls. 139/147). Foi constatado
que “Periciando com acidente automobilístico no dia 09/08/2011 com fratura em
tornozelo esquerdo. Realizou tratamento cirúrgico e fisioterápico. Apresentou sobrecarga
de joelho esquerdo com lesão meniscal e tratamento cirúrgico em 03/2017. Atualmente
tem dores em joelho esquerdo, tornozelo esquerdo inchado, não consegue correr. Ao
exame físico apresenta limitação de flexão final de joelho esquerdo, limitação de dorso
flexão de tornozelo esquerdo. Apresenta nexo causal de lesões com acidente. Apresenta
incapacidade parcial e permanente de uso de membro inferior esquerdo, DID e DII de
09/08/2011” (fl. 146).
Concluiu-se que “Fratura de planalto tibial de tornozelo
esquerdo com tratamento cirúrgico e sequelas em joelho esquerdo por sobrecarga.
Apresenta nexo causal de lesão com o acidente. Incapacidade parcial e permanente de uso
de membro inferior esquerdo” (fl. 146).
É importante destacar, também, que o trabalho do perito
judicial também se pautou nos documentos médicos acostados aos autos. De fato, o perito
individualiza que analisou “(...) Atestado médico, (...) GPM Guia para perícia médica,
(...) Notificação de acidente de trabalho, (...) Relatório médico, (...) Relatório
fisioterapêutico, (...) Radiografia de joelho esquerdo. (...), (...) Ultrassonografia Doppler
venoso do membro inferior esquerdo. (...), (...) Ressonância magnética do joelho esquerdo,
(...) Radiografia do joelho direito. (...), (...) Relatório fisioterapêutico, (...) Ressonância
magnética do joelho direito. (...), (...) Ressonância magnética do joelho esquerdo, (...)
Doppler venoso do membro inferior, (...) Laudo de readaptação” (fl. 145).
À indagação “(...) Em 05/09/2015 a 03/12/2015, qual a
enfermidade apresentada pelo autor?” (fl. 128), respondeu-se que “Em exames de:
15/12/2015, Ressonãncia magnética do joelho direito. 'Sinais de edema ósseo medular na
metáfise proximal tibial, inferindo estresse/sobrecarga mecânica, Fissuras condrais
patelares (grau III).; e em 15/12/2015, Ressonância magnética do joelho esquerdo.
'Discreta osteofitose marginal no compartimento femoro tibial lateral, discreta fibrose
focal da gordura de Hoffa adjacente” (fl. 146).
À indagação “Qual a gravidade da enfermidade?” (fl. 128),
respondeu-se que “Valoração pela tabela da SUSEP de leve (25%) de imobilidade de
joelho (20%), então 5% e moderada (50%) de tornozelo com imobilidade (20%), então
10%, soma total de 15%” (fl. 146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004231-35.2016.8.26.0344 -Voto no 10846
5
À indagação “Quais atividades devem ser evitadas pelo
autor, a fim de não agravar seu quadro?” (fl. 128), respondeu-se que “Restrição de uso de
membro inferior esquerdo” (fl. 146).
À indagação “O autor era capaz de exercer funções
administrativas com longos períodos de pé ou sentado?” (fl. 129), respondeu-se que “Sim”
(fl. 146).
À indagação “Atualmente, o autor possuiu alguma
enfermidade?” (fl. 129), respondeu-se que “Sim” (fl. 146).
À indagação “Caso positivo o quesito anterior, este possui
condições de trabalhar em sua função de Agente de Segurança Penitenciária?” (fl. 129),
respondeu-se que “Sim. Com restrições de uso de membro inferior esquerdo” (fl. 146).
Destarte, nada há nos autos que consiga atingir a correição
das perícias realizadas pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo
DPME e/ou Secretaria da Educação, e/ou seus motivos legais denegatórios, de sorte que
restaram incólumes as presunções de legitimidade e veracidade que os revestem, devendo
se manter hígidos os atos administrativos no sentido do indeferimento das licenças para
tratamento de saúde.
Em abono ao exposto, o entendimento esposado pela Corte
Paulista:
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA SAÚDE.
Pretensão da autora, professora da rede de ensino estadual, ao
reconhecimento de circunstâncias incapacitantes laborativas, em
decorrência da patologia de ordem psíquica que lhe acomete,
visando à concessão de licença saúde referente aos períodos
declinados na peça vestibular. Impossibilidade Laudo pericial,
realizado sob o crivo do contraditório, que concluiu pela
inexistência da incapacidade laborativa. Prova que não vincula a
decisão do julgador, contudo, no caso em apreço, se mostrou apta
e suficiente para a solução da lide. Improcedência decretada no 1o
grau. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação no
1028151-72.2015.8.26.0053, 12a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Souza Nery, j. 19/04/2018)(grifos meus).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
Servidora pública estadual. Licença-saúde. Pretensão à anulação
do ato de indeferimento da licença para os períodos em aberto.
Inadmissibilidade. Ausente prova da incapacidade laborativa para
o período em aberto. Ausência de elementos que enfraqueçam a
decisão do expert. Ação julgada improcedente. Sentença mantida.
Recurso não provido” (Apelação no 1030620-57.2016.8.26.0053, 5a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Heloísa Martins Mimessi, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004231-35.2016.8.26.0344 -Voto no 10846
6
18/04/2018)(grifos meus).
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE
Licença médica
Pedido de
anulação dos indeferimentos administrativos das licenças-saúde
requeridas
Sentença de improcedência
Laudo Pericial
realizado pelo IMESC que não constatou a incapacidade laboral
no período requerido Sentença mantida Recurso improvido”
(Apelação no 1023192-58.2015.8.26.0053, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 17/04/2018)(grifo meu).
Assim, não merece reforma a sentença.
Por derradeiro, em prestígio à redação do art. 85, § 11, do
NCPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 12% sobre o valor
da causa.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, meu voto é pelo NÃO PROVIMENTO do
recurso interposto, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.